Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710148-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA PAULA ANDRADE (autora) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (Processo n° 0704595-31.2020.8.07.0001) ajuizada em face de AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (ré), manifestou-se no sentido de que nada tem a prover quanto ao aditamento (ampliação objetiva da lide) dos pedidos deduzidos na inicial, para o fim de ampliar a extensão do provimento liminar exarado, ante a expressa discordância já manifestada pela parte ré, nos moldes da norma prevista no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 61850278). Em suas razões recursais (ID 15777289), a agravante discorre sobre a necessidade de realizar a cirurgia reparadora, em razão da deformidade surgida após a bariátrica à qual se submeteu. Relata que a tutela de urgência foi deferida, mas não indicou expressamente a cobertura da prótese de silicone. Diz que, por equívoco, deixou de acostar aos autos a segunda página do laudo do médico especialista, que menciona a importância e necessidade da colocação de implantes mamários, juntamente com a realização da cirurgia reparadora mamária. Ressalta que o documento foi acostado antes da citação da parte requerida, pedindo reconsideração da r. decisão para que os implantes mamários fossem incluídos (ID 59324699). Frisa que cópia desse documento estava encartada no corpo da peça vestibular desde o início, não havendo que falar em prejuízo para a parte ou para a apreciação do MM Juízo a quo. Alega que não existem mudanças quanto aos procedimentos requeridos no capítulo dos pedidos. Discorre sobre a probabilidade do direito e o perigo da demora, destacando os sintomas de danos emocionais, excesso de pele e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida. Reitera que a cirurgia de que necessita é decorrência exclusiva de um tratamento de saúde para obesidade. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão que indeferiu o aditamento da inicial em favor da agravante, para determinar a inclusão de colocação de implantes mamários de silicone juntamente com a realização da cirurgia reparadora mamária deferida liminarmente. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 59192776). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido em parte, para DETERMINAR que o Juízo a quo analisasse o pedido referente à prótese mamária e processasse a demanda considerando tal pleito, inclusive oportunizando, se necessário, o contraditório e a ampla defesa à parte ré (ID 15797608). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 16455680). É o relatório. Decido. Em consulta ao processo de referência (ID 62401614 dos autos originários), verifica-se que foi proferida decisão em 5/5/20 deferindo o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: À vista da decisão monocrática coligida em ID 62345745, que entendeu ser cabível a ampliação objetiva da lide, independentemente da anuência da parte adversa, recebo a nova peça exordial, já consolidada (ID 61258644 p. 1/29), e passo a apreciar o pedido liminar, no tópico ampliado e referente à cobertura dos implantes mamários, medida a ser provida juntamente com os demais procedimentos cirúrgicos já autorizados por decisão judicial. A questão referente à cobertura dos procedimentos e materiais, especificamente preconizados por médico especialista, já foi exaustivamente apreciada, tendo sido expressamente fixada, em ordem cominatória precedente, a obrigação, legalmente imposta à operadora, por força do liame contratual havido com a parte autora. Com isso, invocando os mesmos fundamentos já elencados por ocasião da decisão de ID 59192776, DEFIRO o pedido liminarmente formulado, para, ampliando a obrigação de cobertura já especificada, determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 (cinco) dias, autorize a realização, às suas expensas, conjuntamente com os procedimentos médicos descritos em ID 58879757 e autorizados pela decisão judicial de ID 59192776, da colocação de implantes de silicone, conforme solicitado no documentos de ID 61260646, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias a coibir eventual descumprimento da determinação judicial. Expeça-se mandado, com urgência, a fim de que seja a requerida pessoalmente intimada ao cumprimento da ordem. Em face do princípio do contraditório, faculto à requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação de contestação consolidada, de modo a permitir que a tese defensiva alcance a pretensão que foi objeto da ampliação objetiva da lide. Intimem-se. Desse modo, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator